Tribunal: TJSP
Processo: 1019233-51.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Ação regressiva - Contrato de seguro - Fornecimento de energia elétrica – Interesse processual da seguradora - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Como é sabido, havendo a sub-rogação de terceiro nos direitos do credor originário, há a manutenção de todos os elementos da obrigação originária – relação de consumo - Ainda que não se olvide a responsabilidade

Ementa:
Apelação – Ação regressiva - Contrato de seguro - Fornecimento de energia elétrica – Interesse processual da seguradora - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Como é sabido, havendo a sub-rogação de terceiro nos direitos do credor originário, há a manutenção de todos os elementos da obrigação originária – relação de consumo - Ainda que não se olvide a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (artigo 14, da Lei no 8078/90), não é afastado o ônus da parte autora de comprovar o dano e, principalmente, o nexo de causalidade – Artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Inidoneidade dos laudos apresentados pela seguradora sub-rogante - Documentos produzidos de maneira unilateral – Ausência de preservação dos produtos danificados – Impossibilidade da verificação, sob o crivo do contraditório, da causa dos danos reclamados – Ausência de comprovação do nexo de causalidade – Descabimento da pretensão regressiva – Recurso a que se dá provimento.